Tribunal: TJDFT
Processo: 0044631-04.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Vistos etc. Diante do resultado negativo da diligência volvida à consumação da penhora eletrônica[1], via do novo sistema SISBAJUD, de ativos da titularidade da executada, consoante as diligências realizadas pelo ilustrado juízo a quo no molde anteriormente alinhado, diga a credora, em 05 (cinco) dias, sobre o prosseguimento da execução, requerendo o que for de direito. I. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 32149842